Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-93.2026.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000029-93.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[Cássio Luís Furim (IMPETRADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (LITISCONSORTES), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), MARLIANE BARROS DA SILVA - CPF: 621.644.603-75 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO EM SEDE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO CPC AOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança, impetrado contra decisão que negou seguimento a recurso inominado por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a gratuidade da justiça concedida em primeiro grau se estende automaticamente ao recurso inominado nos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se é necessária intimação prévia para recolhimento do preparo recursal; (iii) determinar se há direito líquido e certo apto a justificar a concessão de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça nos Juizados Especiais limita-se ao primeiro grau de jurisdição, não dispensando o preparo recursal, salvo se houver pedido expresso e deferido em sede recursal.

4.

O preparo do recurso inominado deve ser realizado no prazo de 48 horas, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95.

5.

As regras do art. 1.007 do CPC não se aplicam aos Juizados Especiais, que possuem disciplina própria, conforme entendimento consolidado do FONAJE.

6.

A ausência de recolhimento do preparo e de pedido de gratuidade inviabiliza o conhecimento do recurso, por falta de pressuposto de admissibilidade.

7.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, inexistente quando não demonstrada ilegalidade ou abuso de poder na decisão que reconheceu a deserção.

8.

A decisão que negou seguimento ao recurso inominado observou a legislação aplicável, inexistindo nulidade por ausência de contraditório ou intimação prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade da justiça nos Juizados Especiais não se estende automaticamente ao grau recursal, exigindo pedido expresso e deferido para afastar o preparo.

2.

O preparo do recurso inominado deve ser realizado no prazo legal, independentemente de intimação, sob pena de deserção.

3.

As disposições do art. 1.007 do CPC não se aplicam aos Juizados Especiais.

4.

A ausência de preparo e de pedido de gratuidade impede o conhecimento do recurso inominado.

5.

O mandado de segurança não é cabível na ausência de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 42, § 1o, e 54; CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciados no 80 e no 168.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto por Marliane Barros da Silva contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Mandado de Segurança.

O Mandado de Segurança foi impetrado contra decisão proferida nos autos do processo no 1022761-09.2025.8.11.0015, que negou seguimento ao Recurso Inominado interposto pela Agravante, em razão de deserção, por ausência de recolhimento do preparo recursal.

A decisão agravada indeferiu a inicial do
writ
por ausência dos requisitos legais para a concessão da segurança, especialmente pela não comprovação de direito líquido e certo e pela inexistência de ilegalidade ou abuso de poder.

A Agravante sustenta, em síntese, que (I) Já era beneficiária da justiça gratuita nos autos originários; (II) Não houve revogação expressa do benefício; (III) Não foi intimada para comprovar hipossuficiência ou recolher preparo; (IV) A deserção foi decretada sem observância do contraditório; (V) O Mandado de Segurança é a via adequada para sanar a nulidade. Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão datada de 25/03/2026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1000029-93.2026.8.11.9005

Classe CNJ:

Agravante(s):

Marliane Barros da Silva

Impetrado(s):

Dr. Cássio Luís Furim, Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Sinop/MT.

Litisconsorte:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Relator:

Valmir Alaercio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Egrégia Turma;

Pois bem. As alegações da Agravante de que já era beneficiária da justiça gratuita nos autos originários e que não houve revogação expressa do benefício não merecem prosperar, haja vista que a gratuidade da justiça nos Juizados Especiais abrange apenas o primeiro grau de jurisdição, não dispensando o recolhimento do preparo quando da interposição de recurso inominado, salvo se houver pedido expresso e deferido de justiça gratuita.

Dispõe o art. 54 da Lei no 9.099/95:

Art. 54.
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único.
Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

E o art. 42, § 1o:

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

No caso concreto,
a Agravante não formulou pedido expresso de concessão de justiça gratuita nas razões do Recurso e não realizou o recolhimento do preparo recursal.

Da mesma forma deve ser rejeitada a alegação de que
“
consta expressamente no sistema PJe e nos autos a indicação JUSTIÇA GRATUITA: SIM”
e, por isso, seria beneficiaria da gratuidade, uma vez que tais informações foram preenchidas pela patrona da parte Impetrante quando do protocolo da ação.

Como já mencionado na decisão ora agravada “
(...) a mera indicação no sistema eletrônico de que a parte é beneficiária da justiça gratuita não supre a ausência de pedido formal e específico do benefício em sede recursal”.

A Agravante invoca o art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, que prevê intimação prévia para complementação do preparo. Contudo, tal dispositivo não se aplica aos Juizados Especiais, que possuem regramento próprio.

Nos Juizados Especiais, o preparo deve ser realizado independentemente de intimação, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95).

Nesse sentido, o Enunciado no 168 do FONAJE:

“Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015.”

Portanto, não havia dever de intimação prévia para recolhimento do preparo, sendo ônus exclusivo da parte Recorrente providenciá-lo no prazo legal.

O Mandado de Segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, ou seja, direito comprovado de plano, por prova documental pré-constituída. No caso, a Agravante não demonstrou, de forma inequívoca, que havia pedido expresso de justiça gratuita em sede recursal e que houve ilegalidade manifesta na decisão que reconheceu a deserção.

A decisão que reconheceu a deserção do Recurso Inominado aplicou corretamente o art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

Conforme consignado na decisão agravada:

“A parte Impetrante ao interpor o recurso inominado não recolheu o preparo e, conforme se verifica nas razões recursais, não requereu o benefício da Justiça Gratuita.

Cumpre esclarecer que a gratuidade da justiça no Juizado Especial se refere ao acesso que, no primeiro grau, independe do pagamento de custas taxas ou despesas, na forma do disposto no caput do art. 54 da Lei 9.099/95.

Porém, se houver a interposição de recurso, a gratuidade desaparece como dispõe o parágrafo único do referido artigo, pois o Recorrente deve efetuar o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, salvo se for deferido o pedido da gratuidade da justiça.

Logo, a gratuidade da justiça nos Juizados Especiais abrange apenas o primeiro grau de jurisdição, não dispensando o recolhimento do preparo quando da interposição de recurso inominado, salvo se houver pedido expresso e deferido de justiça gratuita.

Ressalto ainda que a alegação da Impetrante no sentido de que
“consta expressamente no sistema PJe e nos autos a indicação JUSTIÇA GRATUITA: SIM”
e, por isso, seria beneficiaria da gratuidade, não merece prosperar, pois, tais informações foram preenchidas pela patrona da parte Impetrante quando do protocolo da ação, e, como já informado, em primeiro grau, no Juizado Especial, não há pagamento de custas processuais.

Assim, a mera indicação no sistema eletrônico de que a parte é beneficiária da justiça gratuita não supre a ausência de pedido formal e específico do benefício em sede recursal.

(...)

Na ação principal, não houve comprovação do recolhimento das custas recursais, tampouco pedido de concessão de gratuidade da justiça que pudesse afastar, ainda que temporariamente, a exigência do preparo.

Assim, verificada a ausência de preparo e inexistindo justificativa legal para sua dispensa, o recurso não reúne condições de admissibilidade.

O Enunciado no 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais também é nesse sentido
:
"
O não recolhimento do preparo no prazo legal implica deserção,
salvo quando o recorrente for beneficiário da justiça gratuita
.

Dessa forma, friso que, se inexiste pedido de gratuidade de justiça, não há que falar em concessão da gratuidade. Não sendo beneficiaria da gratuidade, o preparo deveria ter sido comprovado no prazo legal. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995, o preparo será feito,
independentemente de intimação
, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Interno, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026